Tribunal: TJPA
Processo: 0001367-62.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001367-62.2010.8.14.0028

APELANTE: SALIM MOUSSALLEM QUADROS

APELADO: MARINEZ A COIMBRA & CIA LTDA, MARINEZ ARAUJO COIMBRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001367-62.2010.8.14.0028

COMARCA: MARABÁ / PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
SALIM MOUSSALEM QUADROS

ADVOGADO:
MARCONDES SANTOS (OAB/PA nº. 11.763)

APELADA:
MARINEZ A. COIMBRA E CIA LTDA

ADVOGADO:
BRUNA COIMBRA PIANHO (OAB/PA nº. 21.861)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO JURÍDICA.
AGRAVO RETIDO
. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO À OITIVA DAS PARTES. OITIVAS DESNECESSÁRIAS. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO
. ACORDO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE ACERVO PATRIMONIAL. DÉBITOS E CRÉDITOS ANTERIORES DIVIDIDOS PROPORCIONALMENTE ENTRE AS PESSOAS JURÍDICAS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA A SER RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe e Sistema Libra do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SALIM MOUSSALEM QUADROS,
nos autos da
Ação Declaratória de Reconhecimento de Relação Jurídica
,
movida em face de
MARINEZ A. COIMBRA E CIA LTDA e MARINEZ ARAÚJO COIMBRA,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na exordial
(Id. 6312422),
alega o autor que viveu em união estável com a segunda requerida, e, em processo de dissolução, o patrimônio foi dividido em partes iguais entre os conviventes, pelo que, faz jus à participação nos lucros e prejuízos das empresas. Aduz que, apesar de não integrar a primeira requerida na condição de sócio, atuava como fiador e dador hipotecário em suas transações comerciais, pelo que tem direito a metade dos seus créditos, inclusive os decorrentes de ação de execução nº 0001002-31.1999.8.14.0028, movida em face do Município de Marabá, em que foi realizada transação judicial.

Por fim, requer seja declarada a existência de relação jurídica entre o autor e a empresa
MARINEZ A. COIMBRA E CIA LTDA, e, consequentemente, reconhecendo seu direito ao recebimento de 50% dos créditos decorrentes do acordo firmado com o Município de Marabá, na ação ao norte mencionada.

As requeridas apresentaram contestação
(Id. 6312439 – pg. 46),
aduzindo, em suma, que o autor não contribuiu para a formação do patrimônio comum, o qual foi constituído antes da união, e que o acordo que estabeleceu a meação atingiu apenas a frota de veículos da empresa e não seu patrimônio integral.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 6312443 – pg. 22)
julgando improcedentes os pedidos da exordial, ante à ausência de comprovação por parte do autor de seu direito aos créditos advindos da primeira requerida.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(Id. 6312444 – pg. 6)
, suscitando preliminarmente a análise do agravo retido interposto por ocasião do indeferimento da prova testemunhal, e, no mérito, defende a necessidade de reforma da sentença para reconhecer sua qualidade de sócio da empresa apelada, já que sempre participou da administração da empresa e sofreu os riscos da atividade empresarial, pelo que, faz jus à metade dos lucros e créditos por ela auferidos.

As requeridas apresentaram contrarrazões
(Id. 6312445 – pg. 4),
pugnando pelo desprovimento do recurso e requerendo a condenação do apelante por litigância de má-fé.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário PJE.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. PRELIMINAR

Em sede de preliminar, requer o apelante seja acolhido o Agravo Retido interposto a quando do indeferimento da oitiva das partes pelo juízo.

Da leitura do termo de audiência realizada em 18/05/2011, observa-se que o juízo entendeu ser desnecessária a oitiva das partes, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e por nada acrescentar o depoimento das partes, já que suas posições antagônicas foram firmadas na inicial, contestação e réplicas.

Conforme preceitua o art. 370, CPC, o juiz é o destinatário da prova, incumbindo a ele, mediante análise do quadro probatório existente nos autos, avaliar quais as provas são necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em análise, observo não haver comprovação de qualquer prejuízo às partes em decorrência de não terem sido ouvidas pelo juízo, já que, como este bem frisou, a questão envolve análise documental, principalmente, no que se refere ao termo de dissolução da união estável, onde ficou definida a divisão dos bens e as disposições dela advindas no que concerne à empresa requerida.

Desta forma, o colhimento do depoimento pessoal das partes pouco contribuiria para que a tese do recorrente fosse comprovada, já que a recorrida não estaria obrigada a produzir prova contra si mesmo, sendo insuficiente a mera possibilidade de confissão servir de embasamento para anular a sentença por falta de oitiva das partes

Assim, coaduno com o entendimento do juízo de piso acerca da desnecessidade da prova requerida, e, uma vez que sua decisão foi devidamente fundamentada, conforme determinada o parágrafo único, do art. 370, do CPC, não vislumbro qualquer irregularidade processual capaz de ensejar a nulidade da sentença, pelo que
REJEITO
, em forma de preliminar, o Agravo Retido interposto.

III. MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal consiste em analisar se correta a sentença de origem que não reconheceu a relação jurídica entre o autor e a empresa requerida.

Alega o apelante que faz jus à metade dos lucros/créditos da empresa MARINEZ A. COIMBRA E CIA LTDA, em decorrência da meação ocorrida a quando da dissolução da união estável com a requerida MARINEZ ARAÚJO COIMBRA, pois, embora não figure como sócio proprietário, sempre atuou como fiador em seus contratos e exerceu atos de administração.

A insurgência objetiva, principalmente, os créditos advindos do acordo realizado na ação de execução nº
0001002-31.1999.8.14.0028,
promovida pela apelada em face do Município de Marabá, em cujos autos foi realizada transação, não tendo o apelante sido incluído na demanda como interessado.

Da análise dos autos extrai-se que, empresa apelada foi constituída em
1993
, tendo como sócias proprietárias as Sras. Marines Araújo Coimbra e Maria de Jesus Araújo (Id. 6312422 – pg. 22/25); em
março de 1998
foi ajuizada a ação de execução nº 0001002-31.1999.8.14.0028 em face do Município de Marabá (Id. 6312425 – pg. 9) e, em
09/07/1998
foi efetivada a dissolução da união estável entre o apelante e a segunda apelada (Id. 6312422 – pg. 14/16).

Em relação à constituição das empresas verifica-se que ambas as partes ora litigantes eram sócios da empresa Carga Transportadora Competente Ltda (Id. 6312422 – pg. 18 e sgs), porém, apenas a apelada, juntamente com a Sra. Maria de Jesus Araújo eram sócias da empresa Marinez A. Coimbra & Cia Ltda (Id. 6312422 – pg. 22 e sgs).

Observa-se, ainda, que o apelante requereu seu ingresso na Ação de Execução acima mencionada, na condição de litisconsorte, porém, foi negado dada a inexistência de relação jurídica direta com as partes do processo, decisão confirmada no Acórdão proferido em sede de Agravo Interno (Id. 6312441 – pg. 12/18).

Analisando o conjunto probatório, inicialmente cumpre ressaltar que a dissolução da união estável trouxe a divisão do acervo patrimonial, e, conquanto seja posterior à constituição da empresa, não fez qualquer meação relativa a seu patrimônio, mas tão somente à sua frota de veículos.

Já os débitos e créditos da empresa apelada apurados até o dia 24.06.1998, ficaram sob responsabilidade de ambas as pessoas jurídicas: CTC – Carga Transportadora Competente Ltda e Marinez A. Coimbra & Cia Ltda, de forma proporcional.

Considerando que a ação executória é anterior ao acordo de partilha decorrente da dissolução da união estável, é crível que os débitos nela discutidos estão incluídos na divisão, e, portanto, competiam a ambas as pessoas jurídicas.

Sob a alegação do apelante de que embora não sendo sócio-proprietário da empresa recorrida, participou de todos os lucros e prejuízos da mesma, agindo como
fiador e dador hipotecário em suas transações comerciais,
não subsiste, pois, todos os débitos e créditos aferidos pelas empresas foram objeto do acordo firmado entre o apelante e a segunda apelada.

Além disso, o simples fato de figurar como fiador da apelada em alumas de suas transações, não tem o condão de firmar a presunção de que atuou como sócio, ou que é credor de todas as relações jurídicas da empresa Marinez A. Coimbra & Cia Ltda.

Desta análise, conclui-se, portanto, que: o apelante não faz parte do quadro societário da empresa apelada; a parcela que lhe coube decorrente da divisão do patrimônio incidiu apenas sobre a frota de veículos pertencentes à recorrida; e, em relação aos débitos e créditos da empresa Marinez A. Coimbra & Cia Ltda apurados até partilha, a divisão recaiu entre as empresas que ficaram responsáveis na proporção de 50% cada.

Isto posto, o apelante, enquanto pessoa física, não possui qualquer relação jurídica com a empresa Marinez A. Coimbra & Cia Ltda, conforme já ficou bem especificado na decisão que negou seu ingresso na ação executória na forma de litisconsorte,
in verbis:

“(...) No entanto, observa-se que não há relação jurídica direta entre a pessoa física do agravante com a empresa apelada no recurso, MARINEZ A. COIMBRA & CIA LTDA, e muito menos com o Município de Marabá. O que há é a relação existente entre a pessoa jurídica da empresa apelada com a outra pessoa jurídica da empresa CTC - CARGA TRANSPORTADORA COMPETENTE LTDA, do requerente. Se algum interesse há para efeito de assistência litisconsorcial é em relação as duas empresas que foram as partes no acordo, apenas no tocante à divisão dos débitos e créditos, figurando como uma parte estranha à lide a pessoa do agravante.

No pedido de SALIM MOUSSALEM QUADROS de assistência litisconsorcial ulterior, adesiva, autônoma ou qualificada da parte recorrida, a empresa MARINEZ A. COIMBRA & CIA LTDA, em virtude do acordo firmado na Ação Cautelar de Separação de Corpos (Processo no 273/98), consignando que os créditos desta empresa apetada seriam partilhados entre "ele" e a representante legal da autora, sua ex-mulher, Marinez Araújo Coimbra, na proporção igualitária de cinquenta por cento (50%) para cada um, entendendo sobressair o seu interesse no resultado da lide, não vislumbro preenchido o pressuposto -essencial para a admissibilidade do incidente, porque a pessoa física do requerente nenhum direito tem a ser resguardado, e neste sentido foi prolatada a decisão agravada (...)”
(Id. 632441 – pg. 16).

Assim, a relação jurídica existente (após o acordo de divisão patrimonial) é entre as empresas CTC - CARGA TRANSPORTADORA COMPETENTE LTDA e MARINEZ A. COIMBRA & CIA LTDA, portanto, o apelante como pessoa física não pode buscar o direito ao recebimento de valores que, conforme já acordado entre ele e a segunda apelada, são devidos às empresas enquanto pessoas jurídicas.

Isto posto, não merece reparos a decisão do juízo de piso, devendo ser mantida em sua integralidade.

Por fim, não vislumbro nos autos qualquer conduta das partes que
enquadre numa das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, razão pela qual, não entendo cabível a condenação por litigância em má-fé.

IV. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o teor da sentença vergastada e, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros dependência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 30/04/2024